Tribunal: STF
Processo: RE 274254
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. LEI Nº 8.240/91: REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO. CORRELAÇÃO ENTRE AS NOVAS FUNÇÕES E AS ANTERIORMENTE
EXERCIDAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Correspondência entre as funções anteriormente exercidas e
aquelas criadas pela Lei nº 8.240/91. Matéria fática impossível de
ser reexaminada nesta instância. Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.